Tribunal: TJPA
Processo: 0803797-76.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803797-76.2026.8.14.0000

PACIENTE: BEATRIZ FURTADO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO ELETRÔNICO E INDÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente contra decisão que decretou sua prisão preventiva, nos autos de investigação que apura suposto estelionato eletrônico envolvendo transferência indevida de R$ 7.000,00, sob fundamento de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A defesa sustenta ausência de contemporaneidade entre o fato investigado (setembro/2024) e o decreto prisional (dezembro/2025), inexistência de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, destacando condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) se há ausência de contemporaneidade apta a afastar o periculum libertatis; (iii) se são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados por boletim de ocorrência e relatórios investigativos que apontam a paciente como destinatária e dispersora de valores oriundos de fraude eletrônica, com indícios de atuação coordenada e divisão de tarefas.

5. A gravidade concreta da conduta, caracterizada por fraude eletrônica estruturada com fracionamento e redistribuição de valores, evidencia risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar.

6. A contemporaneidade prevista no art. 312, §2º, do CPP deve ser aferida à luz da persistência do risco gerado pela liberdade do agente, sendo irrelevante o mero decurso temporal quando demonstrada a atualidade do periculum libertatis.

7. As condições pessoais favoráveis e o bloqueio de contas ou apreensão de dispositivos não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública e possível rearticulação criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, notadamente diante de indícios de atuação em organização criminosa estruturada. 2. A contemporaneidade do art. 312, §2º, do CPP deve ser analisada sob a perspectiva da persistência do periculum libertatis, não se restringindo à proximidade temporal entre o fato e o decreto prisional.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e §2º; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, HC nº 0621255-49.2025.8.06.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Andréa Mendes Bezerra Delfino, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
Beatriz Furtado da Silva
contra decisão do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA que, nos autos do processo nº 0821455-11.2025.8.14.0401, decretou sua prisão preventiva em 13/12/2025, sob fundamento de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A investigação teve origem em boletim de ocorrência que apura suposto estelionato eletrônico envolvendo transferência de R$ 7.000,00. A paciente teria recebido valores de terceira investigada, razão pela qual foi incluída no polo passivo da medida cautelar.

A defesa sustenta ausência de contemporaneidade entre o fato (setembro/2024) e o decreto prisional (dezembro/2025), inexistência de fundamentação concreta e ausência de individualização da conduta.

Argumenta que a paciente é primária, possui residência fixa, estuda e trabalha, tendo sido bloqueadas suas contas e apreendidos seus dispositivos eletrônicos, o que afastaria risco de reiteração delitiva ou destruição de provas.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares diversas e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para assegurar sua liberdade provisória.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 34566322).

Em parecer (Id. 35102616), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Insurge-se a defesa contra decreto de prisão preventiva proferido no bojo do processo nº 0821455-11.2025.8.14.0401, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente no tocante à contemporaneidade e à suficiência de medidas cautelares diversas.

De início, cumpre destacar que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

No caso em exame, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo boletim de ocorrência e pelos elementos informativos coligidos no curso da investigação, notadamente as movimentações financeiras atípicas decorrentes da fraude eletrônica perpetrada contra a vítima, consistente na transferência indevida de valores mediante ardil em negociação virtual.

Quanto aos indícios de autoria, estes emergem de forma suficientemente consistente dos relatórios investigativos, os quais apontam que a paciente figurou como destinatária de valores provenientes da conta utilizada para o recebimento inicial da quantia obtida mediante fraude, tendo atuado, em tese, como receptora e dispersora de recursos ilícitos no âmbito de um esquema estruturado. Tal circunstância, longe de configurar mera suposição, encontra respaldo na análise técnica das transações financeiras, que revelam padrão típico de fracionamento e redistribuição de valores, indicativo de ocultação e dissimulação de ativos de origem criminosa.

Nesse contexto, não se pode ignorar a gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pelo prejuízo causado à vítima, mas sobretudo pelo modus operandi empregado, caracterizado pela utilização de meios tecnológicos, simulação de identidade, induzimento em erro e subsequente pulverização de valores entre diversos agentes, com o claro intuito de dificultar o rastreamento e a recuperação do produto do crime. Trata-se, portanto, de prática delitiva sofisticada, que transcende a esfera do crime isolado e revela estrutura organizada voltada à prática reiterada de fraudes eletrônicas.

A propósito, os elementos constantes dos autos indicam a existência de vínculo entre os investigados, com divisão de tarefas e atuação coordenada, circunstância que autoriza, em juízo de cognição sumária próprio desta via, a conclusão pela existência de indícios de integração da paciente em organização criminosa, voltada à prática de estelionatos eletrônicos e lavagem de capitais. Tal circunstância, por si só, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, na medida em que evidencia risco concreto à ordem pública, especialmente diante da possibilidade de reiteração delitiva.

No que tange à alegada ausência de contemporaneidade, não assiste razão à impetração. Com efeito, o §2º do art. 312 do Código de Processo Penal exige a demonstração de fatos contemporâneos que justifiquem a medida cautelar. Todavia, a contemporaneidade não se restringe à proximidade temporal entre a data do fato e o decreto prisional, devendo ser aferida à luz da persistência do periculum libertatis.

Em hipóteses como a presente, em que há indícios de atuação em organização criminosa estruturada, a contemporaneidade revela-se pela permanência do risco à ordem pública e pela potencial continuidade das atividades ilícitas, circunstância que afasta a alegação de ilegalidade da prisão pelo mero decurso do tempo. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reconhecem a legitimidade da custódia cautelar quando demonstrada a atualidade do perigo decorrente da liberdade do agente.

Nesse sentido:

[...] O decreto prisional está devidamente fundamentado, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, a forma de execução e a periculosidade do paciente, apontado como integrante de organização criminosa. A jurisprudência do STF e do STJ confirma que a gravidade concreta do delito, o modus operandi da conduta criminosa e o envolvimento com organização criminosa são elementos suficientes para a manutenção da prisão preventiva. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada sob a ótica da necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a continuidade da atuação da organização criminosa, sendo irrelevante o tempo decorrido entre a prática do delito e a decretação da medida, quando demonstrada a persistência do risco que justifica a custódia cautelar. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER do writ para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 11 de março de 2025. DESEMBARGADORA ANDRÉA MENDES BEZERRA DELFINO Relatora (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06212554920258060000 Fortaleza, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 11/03/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2025).

Ademais, não se mostra adequada, neste momento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da natureza dos delitos investigados, da estrutura do suposto esquema criminoso e da forma de execução das condutas, tais medidas revelam-se insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva e assegurar a ordem pública.

Com efeito, a mera apreensão de dispositivos eletrônicos ou o bloqueio de contas bancárias não se mostram aptos, por si sós, a impedir a rearticulação do grupo criminoso, sobretudo considerando a facilidade de acesso a novos meios tecnológicos e a existência de outros possíveis integrantes ainda em atuação. A prisão cautelar, nesse cenário, apresenta-se como medida necessária e proporcional para a salvaguarda dos bens jurídicos tutelados.

Outrossim, as condições pessoais favoráveis da paciente, tais como primariedade, residência fixa e eventual ocupação lícita, embora relevantes, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes, como no caso, elementos concretos indicativos de risco à ordem pública.

Dessa forma, verifica-se que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, com base em elementos concretos extraídos dos autos, não se configurando qualquer ilegalidade ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026